Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. RESP. 1.578.553/SP. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 968/STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LIGAÇÕES ABUSIVAS NÃO COMPROVADAS. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Narra a parte autora que contratou junto ao banco réu empréstimo para financiamento de veículo e que, no contrato, estavam previstas tarifas que ele entende serem abusivas, quais sejam: tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00; e tarifa de registro do contrato, no importe de R$ 350,00, que foram diluídas nas prestações mensais. Informa, ainda, que algumas parcelas do empréstimo se encontram em atraso e que, por este motivo, a parte ré vem realizando reiteradas cobranças por meio de mensagens de texto e por meio de ligações telefônicas.
2. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar o réu tão somente a restituir ao autor a quantia de R$ 785,00, relativa às tarifas declaradas abusivas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1,85% (um por cento e oitenta e cinco) ao mês, conforme item 5 do instrumento contratual. A parte autora pugna pela procedência do pedido de reparação por danos morais. Ao passo que a parte ré pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob argumento de que a cobrança das citadas taxas é legal e encontra respaldo na legislação e em precedentes do STJ. Impugna, ainda, a fixação de juros remuneratórios na mesma proporção do contrato.
3. Recurso da parte ré: O deslinde da questão deve ser orientado pela tese fixada no julgamento do Tema 958 pelo STJ no rito dos repetitivos, que, em relação à tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, prevê: “A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
4. Portanto, em que pese os argumentos do réu/recorrente, a situação apresentada se encaixa na primeira ressalva mencionada acima, de que, se não houver a comprovação dos serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro tornam-se abusivas. Tal como fundamentado na sentença recorrida, que acertadamente determinou a devolução dos valores cobrados.
5. Por outro lado, não há se falar em devolução mediante aplicação da taxa de juros contratuais. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434/GO (Tema 968), analisado em sede de recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese: “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
6. Assim, a referida restituição deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso pelo consumidor e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação no percentual de 1% ao mês.
7. Por fim, a compensação de créditos, aventada em sede resistiva, consubstancia pedido contraposto. Quanto a esse ponto, cabe ressaltar que o art. 31 da Lei 9.099/1995 admite a formulação de pedido contraposto, pelo réu, sem distinguir entre pessoa física ou jurídica. Assim, correta a interpretação dada pelo Enunciado 31 Fonaje: é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.
8. De acordo com o Código Civil Brasileiro, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, e ambas as obrigações forem líquidas, vencidas e fungíveis, elas se extinguem até onde se compensarem (arts. 368 e 369). Todavia, a aplicação do instituto da compensação ao caso concreto não é possível, em razão do não atendimento de um de seus requisitos, qual seja a da liquidez.
9. Isto porque caberia ao recorrente apontar o montante total do débito que imputa ao recorrido, com as devidas atualizações, ônus do qual não se desincumbiu. Anoto que a prolação de decisão (sentença/acórdão) ilíquida é vedada pelo parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
10. Recurso da parte autora: No caso, restou incontroversa a existência do débito que originaram as ligações e cobranças da parte autora/recorrente. Em que pese as alegações sustentadas, não logrou a parte autora demonstrar que as cobranças estivessem sendo realizadas em horário não comercial ou com o emprego de excesso no verbo e mediante intimidação, a não se verificar responsabilidade ou dano indenizável causado pela parte adversa.
11. Ademais, as imagens (print screens) juntadas aos autos (ID’s 25949569 e 25948543) não comprovam que as ligações foram originadas do Banco réu, tampouco são suficientes para provar os transtornos e o vexame público que o recorrente alega ter sofrido. Ademais, mesmo que restasse comprovada a origem das ligações citadas, as mesmas seriam legítimas, uma vez confessada na inicial a condição de devedor da parte autora.
12. Nesse quadro, não configurada afronta aos atributos da personalidade, não há falar-se em indenização por danos morais devidos pela parte ré.
13. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, para determinar a devolução das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso pelo consumidor. Sentença mantida nos demais pontos. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente a qual deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em razão de não ter sido vencido na integralidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.